Tribunal: TJSP
Processo: 0030384-79.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – BENEFÍCIO QUE DE CORRE DE MORTE NATURAL DO OBREIRO, SEM VÍNCULO COM A MOLÉSTIA INCAPACITANTE QUE LHE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
Conflito negativo suscitado. Autos encaminhados ao E. Superior Tribunal de

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – BENEFÍCIO QUE DE CORRE DE MORTE NATURAL DO OBREIRO, SEM VÍNCULO COM A MOLÉSTIA INCAPACITANTE QUE LHE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
Conflito negativo suscitado. Autos encaminhados ao E. Superior Tribunal de Justiça.